Tribunal: TJSP
Processo: 1077381-73.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ISS. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA C.C. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE OUTROS MUNICÍPIOS (CPOM). IMPOSTO RETIDO PELOS TOMADORES, EM VIRTUDE DO (SUPOSTO) DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO. ISS

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ISS. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA C.C. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE OUTROS MUNICÍPIOS (CPOM). IMPOSTO RETIDO PELOS TOMADORES, EM VIRTUDE DO (SUPOSTO) DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO. ISS RECOLHIDO NO MUNICÍPIO EM QUE ESTABELECIDA A AUTORA. RETENÇÃO INDEVIDA PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. ENCARGO SUPORTADO PELA PRESTADORA. RESTITUIÇÃO CABÍVEL. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA, COM INCREMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.